Tribunal: TJSP
Processo: 2228107-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo. Elementos constantes dos autos que, em análise de cognição sumária, demonstram abuso de personalidade das empresas que possuem o mesmo número de inscrição cadastral, havendo indícios de confusão patrimonial. Fixação de multa de 5% sobre o valor dado à causa. Art. 1.021, § 4o, do Código de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo. Elementos constantes dos autos que, em análise de cognição sumária, demonstram abuso de personalidade das empresas que possuem o mesmo número de inscrição cadastral, havendo indícios de confusão patrimonial. Fixação de multa de 5% sobre o valor dado à causa. Art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC). Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2228107-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA., são agravados ALEXANDRE PEREIRA DA
ROCHA e DELECINDA PEREIRA DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2228107-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11321
2
Voto no 11.321
Agravo Interno n.o 2228107-41.2020.8.26.0000/50000
Agravante: VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.
Agravados: ALEXANDRO PEREIRA DA ROCHA E OUTRA
Comarca: São Vicente 3a Vara Cível Proc. n. 0008764-88.1999.8.26.0590
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra a decisão que
indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo.
Elementos constantes dos autos que, em análise de cognição
sumária, demonstram abuso de personalidade das empresas
que possuem o mesmo número de inscrição cadastral,
havendo indícios de confusão patrimonial. Fixação de multa
de 5% sobre o valor dado à causa. Art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil, observando-se que a interposição
de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito
prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC).
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo interno interposto, nos termos do art. 1021, do Código
de Processo Civil, contra a decisão de fls. 601 que indeferiu o pleito de concessão de
efeito suspensivo.
Insurge-se reiterando que não é a caracterização do grupo econômico em
si que enseja a responsabilidade solidária, mas, sim, o abuso da personalidade
jurídica, o que, segundo ela, não ficou demonstrado.
Alega, também, que o fato de estar no mesmo endereço ocupado
anteriormente pela executada também seria insuficiente para caracterizar que fazem
parte do mesmo grupo econômico, inexistindo, também a transferência de ativos
financeiros de uma sociedade para outra e confusão patrimonial, tampouco o
encerramento irregular da executada primitiva.
Requereu a reforma da decisão deste relator.
Recurso tempestivo e regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2228107-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11321
3
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão atacada é de seguinte teor:
“Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de
efeito suspensivo interposto contra a decisão de 22/25 que, nos autos
da ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença,
reconheceu que a agravante faz parte do mesmo grupo econômico
das executadas, ressaltando que as empresas atuam no mesmo ramo
de atividade, ocupam o mesmo local, possuem o mesmo número de
inscrição cadastral, os mesmos diretores e sede no mesmo edifício,
determinando a sua inclusão no polo passivo da demanda. Em
análise perfunctória própria deste momento, verifica-se que as
empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, posto que possuem
a mesma direção, a mesma sede, ainda que com personalidades
jurídicas distintas. Cumpre observar que o processo é físico e foi
distribuído em 1999, de forma que, há mais de vinte anos os pais da
vítima fatal de acidente de trânsito provocado pela executada
"Expresso Metropolitano Ltda. e seu preposto, perseguem o crédito
decorrente da indenização, sem êxito. Nestas condições, INDEFIRO o
efeito suspensivo pleiteado. Solicitem-se informações ao magistrado
de primeiro grau. Sem prejuízo, à contraminuta. Int.”.
Embora as irresignadas argumentações da agravante, os elementos
contidos nos autos sustentam a manutenção da decisão guerreada.
Isto, porque, há indícios de confusão patrimonial entre as empresas que
se utilizam do mesmo número de inscrição cadastral, possuem os mesmos sócios e
sede no mesmo edifício, não tendo a agravante demonstrado que a situação seria
diferente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2228107-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11321
4
III Conclusão
Em razão do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
Na hipótese de manutenção deste voto, fixo multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor dado à causa, a teor do disposto no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC).
L. G. Costa Wagner
Relator